Tribunal: TJDFT
Processo: 0754057-78.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTINÊNCIA. PEDIDO QUE NÃO SE INSERE NO OBJETO DE OUTRO FEITO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO PROCESSO DE ORIGEM DOS FATOS. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. MEDIDA INADEQUADA. SUSPENSÃO DO FEITO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por considerar configurada hipótese de continência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a hipótese dos autos configura continência, nos termos do Código de Processo Civil – CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o CPC, ocorre continência quando duas ações têm as mesmas partes e causa de pedir, mas com o pedido da ação continente mais amplo do que o da ação contida. Caso se verifique, a continência determina a extinção do processo contido, se este tiver sido ajuizado posteriormente, ou a união dos feitos no juízo prevento, se a ação continente tiver sido ajuizada depois.
4. No caso, não há continência entre as ações. A primeira ação foi ajuizada pela autora em face da ré e de outro banco para discutir a legalidade da cobrança de contrato de portabilidade. De outro lado, esta ação tem como objeto a inscrição em cadastro público do débito realizada por um dos réus após ter sido proferida decisão no processo inicial determinando a suspensão das cobranças. Do cotejo dos processos, denota-se que o pedido feito nesta ação não se insere dentro dos pedidos do processo inicial e não poderia ser deduzido naquele feito, já que isso implicaria a expansão do objeto da lide, que, inclusive, já foi sentenciada. A análise da matéria nova exige descrição dos fatos, instrução e o exercício do contraditório, o que não é possível naquele processo, que já se encontra em fase recursal.
5. Assim, foi incorreta a sentença ao extinguir o feito sem a resolução do mérito. Na hipótese, a medida mais adequada é a suspensão do presente processo até que ocorra o julgamento definitivo da primeira demanda, na forma do art. 313, V, a, do CPC. A medida é necessária para evitar a prolação de decisões contraditórias, já que a demanda original determinará aspecto prejudicial neste feito, qual seja, se a dívida inscrita é ou não legítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida, com retorno dos autos à origem e suspensão do feito até o julgamento da ação prejudicial.

Tese de julgamento: “1. Não há continência entre ações caso o objeto da ação supostamente contida exija a realização de atos processuais inviáveis no bojo da ação aparentemente continente, por divergência da natureza dos pedidos.”
------------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 54 ao 58 e 313, V, a.